Tribunal: STJ
Processo: 0007139-43.2018.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039449 - PR(2025/0340546-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS JAIR KOSAKOSKI
AGRAVANTE
: JULIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEVES SALMAZO - PR058542
ESTEVÃO RAFAEL DA CRUZ - PR068760
VLADIMIR LOPES SARAIVA - PR087404
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
COMPULSÓRIA/FCVS.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REEXAME DE PROVAS E FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 283 do STF, e
por afastar violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória em que se pleiteou a
declaração de quitação das parcelas, o afastamento de saldo residual e a
do imóvel; foi fixado o valor da causa
outorga/registro
de R$ 80.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e
determinou o registro do imóvel, fixando honorários em 10% sobre o valor
Documento eletrônico VDA55101965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e95d26d1-2232-4129-9809-7cf9ab2f5f2c

atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente
a demanda, reconhecendo saldo residual não coberto pelo FCVS por
multiplicidade de contratos, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando
honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se a
quitação do capital presume pagos juros e saldo, à luz do
do CC; (iii) saber
art. 323
se cláusulas ambíguas em contrato de adesão devem ser interpretadas
favoravelmente ao aderente, nos termos do
do CC; e (iv) saber se a
art. 423
proposta contratual obrigaria a observância de cobertura pelo FCVS, conforme o
do CC.
art. 427
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual
analisou a cobertura pelo FCVS, a multiplicidade de contratos, o saldo residual e a
quitação, afastando vícios à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, pois a conclusão sobre responsabilidade por
saldo residual decorreu da interpretação de cláusulas contratuais.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a modificação do acórdão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
9. Incide a Súmula n. 283 do STF, uma vez que não foram impugnados
fundamentos autônomos do acórdão relativos à multiplicidade de contratos,
benefício anterior do FCVS e renegociação extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta os pontos relevantes e afasta vícios, nos termos dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão
demanda interpretação de cláusulas contratuais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quando a modificação do julgado exige reexame de provas. 4. Incide a Súmula n.
283 do STF quando o recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do
acórdão.”
CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022; CC, arts. 323, 423,
Dispositivos relevantes citados:
427.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.811.510/AL,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
17/3/2025;
AREsp n. 2.077.470/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
6/10/2023;
REsp n. 1.613.479/PE,
Quarta Turma, julgado em
STJ, REsp n. 201400780948, relator
28/9/2018;
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ,
24/10/2014;
Documento eletrônico VDA55101965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e95d26d1-2232-4129-9809-7cf9ab2f5f2c

AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.375.756/SP,
julgado em 8/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e95d26d1-2232-4129-9809-7cf9ab2f5f2c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039449 - PR (2025/0340546-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS JAIR KOSAKOSKI
AGRAVANTE
: JULIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WELLINGTON NEVES SALMAZO - PR058542
ESTEVÃO RAFAEL DA CRUZ - PR068760
VLADIMIR LOPES SARAIVA - PR087404
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA/FCVS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REEXAME DE PROVAS E FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 283 do STF, e por
afastar violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória em que se pleiteou a
declaração de quitação das parcelas, o afastamento de saldo residual e a outorga
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

/registro do imóvel; foi fixado o valor da causa de R$ 80.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e determinou
o registro do imóvel, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente a
demanda, reconhecendo saldo residual não coberto pelo FCVS por multiplicidade de
contratos, invertendo os ônus sucumbenciais e fixando honorários em 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se a
quitação do capital presume pagos juros e saldo, à luz do
do CC; (iii) saber
art. 323
se cláusulas ambíguas em contrato de adesão devem ser interpretadas
favoravelmente ao aderente, nos termos do
do CC; e (iv) saber se a proposta
art. 423
contratual obrigaria a observância de cobertura pelo FCVS, conforme o
do
art. 427
CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte estadual analisou
a cobertura pelo FCVS, a multiplicidade de contratos, o saldo residual e a quitação,
afastando vícios à luz dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, pois a conclusão sobre responsabilidade por saldo
residual decorreu da interpretação de cláusulas contratuais.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a modificação do acórdão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório.
9. Incide a Súmula n. 283 do STF, uma vez que não foram impugnados fundamentos
autônomos do acórdão relativos à multiplicidade de contratos, benefício anterior do
FCVS e renegociação extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta os pontos relevantes e afasta vícios, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão demanda
interpretação de cláusulas contratuais. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
modificação do julgado exige reexame de provas. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF
quando o recurso não impugna fundamento autônomo suficiente do acórdão.”
CPC, arts. 489 § 1o, IV, 1.022; CC, arts. 323, 423,
Dispositivos relevantes citados:
427.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.811.510/AL,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
17/3/2025;
AREsp n. 2.077.470/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/10/2023;
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.613.479/PE,
julgado em
STJ, REsp n. 201400780948, relator Ministro Ricardo Villas
28/9/2018;
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2014;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.375.756/SP,
8/6/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JÚLIA MARIA
DOS SANTOS e por CARLOS JAIR KOSAKOSKI contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 do STJ, n. 7 do STJ e n. 283 do
STF, e por não verificada afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código de
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível, nos autos de ação de adjudicação compulsória.
O julgado foi assim ementado (fl. 603):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO PREÇO - DOCUMENTOS
ACOSTADOS QUE SÃO INSUFICIENTES PARA OS FINS PRETENDIDOS -
CONTRATO COM SALDO RESIDUAL NÃO COBERTO POR FCVS EM RAZÃO
DE MULTIPLICIDADE DE CONTRATOS - CIÊNCIA DOS AUTORES - PLEITO
DE RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SALDO DEVEDOR EM
MOMENTO ANTERIOR À DEMANDA - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO QUE
OBSTA O PLEITO - SENTENÇA REFORMADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS
INVERTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão não
enfrentou os argumentos e provas sobre adimplemento do contrato e recolhimento ao
FCVS; e 1.022, do Código de Processo Civil, porque, mesmo após os embargos de
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

declaração, teriam permanecido omissão e contradição sobre cobertura pelo FCVS e
inexistência de saldo residual;
b) 323, do Código Civil, porque a quitação do capital sem reserva de juros
presumiu pagos estes e o saldo;
c) 423, do Código Civil, já que, sendo contrato de adesão e havendo
cláusulas ambíguas quanto à cobertura do FCVS, deveria prevalecer a interpretação
mais favorável ao aderente;
d) 427, do Código Civil, porquanto a proposta contratual obrigou a
COHAB-CT a observar a cobertura pelo FCVS e a não impor obrigações não
previstas.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o adimplemento
integral e se determine a adjudicação compulsória do imóvel, com o
restabelecimento da sentença; requer ainda o provimento para afastar os óbices
aplicados e reconhecer a cobertura pelo FCVS.
É o relatório.
VOTO
I. Contextualização
A demanda trata de ação de adjudicação compulsória proposta por JÚLIA
MARIA DOS SANTOS e CARLOS JAIR KOSAKOSKI contra a COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT, visando a declaração
de quitação das parcelas e a outorga/registro do imóvel, com valor da causa de R$
80.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinou o
registro do imóvel em nome da autora e fixou honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

Em apelação, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
reformou integralmente a sentença, assentando a ausência de prova de quitação do
preço e a existência de saldo residual não coberto pelo FCVS em razão de
multiplicidade de contratos, com ciência dos autores e pedido extrajudicial de
renegociação do saldo devedor; inverteu os ônus sucumbenciais e fixou honorários
em 10% sobre o valor da causa.
Os embargos de declaração foram rejeitados, por inexistência de vícios e
mera pretensão de rediscussão do julgado, destacando-se que o contrato previa
cobertura pelo FCVS, mas também a responsabilidade dos mutuários por eventual
saldo sem cobertura; registrou-se, com base em documentos, multiplicidade de
contratos, contemplação anterior pelo FCVS, comunicação da ausência de cobertura
e pedido de devolução de valores vinculados ao FCVS, além do prequestionamento
implícito.
Interposto recurso especial, os recorrentes alegaram violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, do CPC, e dos arts. 323, 423 e 427, do Código Civil, sustentando
quitação integral e cobertura pelo FCVS; a COHAB-CT apresentou contrarrazões.
II. Arts. 489, §1°, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte agravante alega que o acórdão não enfrentou
seus argumentos e provas sobre a quitação do contrato e recolhimento ao FCVS, e
que, mesmo após os embargos de declaração, persistiram omissão e contradição
sobre a cobertura pelo FCVS e a inexistência de saldo residual.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
vícios, afirmando que o contrato previa cobertura pelo FCVS, mas também
responsabilização dos mutuários por eventual saldo sem cobertura; indicou, com
base em documentos, multiplicidade de contratos e benefício anterior pelo FCVS,
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

ciência dos autores e pedido extrajudicial de devolução de valores do FCVS e
renegociação do saldo.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão e contradição sobre cobertura pelo FCVS, multiplicidade de contratos, saldo
residual e quitação foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela
inexistência de vício, não havendo nulidade do acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 633:
Segundo porque o acórdão objurgado não contém qualquer vício, tendo sido
expresso ao indicar que o contrato firmado previa sim a incidência do FCVS, mas
também previa expressamente que, em caso de ausência de cobertura do aludido
fundo, eventual saldo devedor deveria ser adimplido pelos mutuários. De igual modo,
indicou-se que a partir dos documentos acostados, “não apenas era de responsabilidade
do mutuário a quitação de valores relativos a saldo residual junto à COHAB, como
também que o contrato não estava coberto pelo FCVS em razão de multiplicidade de
contratos, e, também, por já ter sido a autora JULIA MARIA DOS SANTOS
contemplada em momento anterior pelo aludido fundo, conforme Ainda mais,
informações prestadas pela própria CEF à COHAB e, por esta, à Autora”. esclareceu-
se a partir dos documentos acostados que a ausência de cobertura foi comunicada aos
mutuários que, inclusive, extrajudicialmente e em momento anterior ao ajuizamento da
ação, “solicitaram à Cohab a devolução dos valores previstos no contrato referentes ao
FCVS, que não poderiam ser utilizados, como a renegociação do saldo devedor
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
III. Arts. 323, 423 e 427, do CC
A agravante afirma que, quitadas as 300 parcelas, presumiam-se pagos os
juros e o saldo; que, sendo contrato de adesão, a ambiguidade sobre cobertura do
FCVS deveria ser interpretada em seu favor; e que a proposta obrigaria a COHAB-
CT a observar a cobertura pelo FCVS sem impor obrigações não previstas.
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

O acórdão recorrido assentou que, embora quitadas as parcelas, o contrato
previa atualização e eventual saldo residual; reconheceu, com base em documentos,
ausência de cobertura do FCVS por multiplicidade de contratos e benefício anterior,
ciência dos autores e pedido de devolução dos valores de FCVS e renegociação do
saldo.
A questão relativa à alegada quitação integral sem saldo e à incidência
obrigatória do FCVS foi decidida pelo Tribunal a
com fundamento na análise de
quo
cláusulas contratuais e de documentos que evidenciaram multiplicidade de contratos
e ausência de cobertura pelo FCVS.
Como visto, a Corte estadual analisou o acervo probatório dos autos para
concluir pela inexistência de quitação do saldo residual e pela responsabilidade
contratual dos mutuários quando ausente a cobertura do FCVS.
A Corte estadual concluiu que o contrato não estava coberto pelo FCVS,
que havia responsabilidade dos mutuários por saldo não coberto e que faltava prova
de quitação do saldo residual; fundamentou-se nas seguintes razões: cláusulas
contratuais prevendo responsabilidade por saldo sem cobertura, multiplicidade de
contratos e benefício anterior pelo FCVS, ciência dos autores, pedido extrajudicial
de devolução de valores de FCVS e renegociação do saldo.
Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a sustentar
quitação e cobertura pelo FCVS, não refutou os fundamentos do Tribunal a quo
referentes à multiplicidade de contratos, ao benefício anterior do FCVS e ao pedido
de devolução de valores e renegociação do saldo.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
. RECURSO
. SALDO RESIDUAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade do mutuário
pelo saldo devedor residual em contrato de financiamento habitacional sem
cobertura do FCVS.
2. O acórdão recorrido afastou a alegação do mutuário de que não poderia
haver saldo residual no contrato e que isso lhe garantiria o direito à adjudicação
compulsória, alinhando-se à jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de
quitação de financiamentos sem cobertura do FCVS quando há saldo residual.
3. A decisão monocrática agravada destacou que a revisão da conclusão
adotada na origem demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame fático-probatório, vedados em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, alegando que a questão envolve interpretação de norma
jurídica e não reexame de fatos ou provas.
5. A questão também envolve a análise da responsabilidade pelo saldo devedor
residual em contratos de financiamento habitacional sem cobertura do FCVS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da cláusula
contratual que impõe ao mutuário a responsabilidade pelo pagamento do saldo
devedor residual em contratos sem cobertura do FCVS.
7. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado no
STJ, conforme o Tema 835, que atribui ao mutuário a responsabilidade pelo saldo
devedor residual em contratos sem cobertura do FCVS.
8. A modificação do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos contratos de financiamento habitacional sem
cobertura do FCVS, o saldo devedor residual deve ser suportado pelo mutuário. 2. A
revisão de cláusulas contratuais e o reexame fático-probatório são vedados em recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n, 2.349/1987,
o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 201400780948, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 24.10.2014;
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.077.470/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 6.10.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.613.479/PE,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28.9.2018.
Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.811.510/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E VALIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM
, NULIDADE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
DE ATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
E 284/STF. AGRAVO
SÚMULAS 283
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.375.756/SP,
julgado em
DJe de
)
8/6/2020,
25/6/2020.
Caso de aplicação da Súmula n. 283 do STF e Súmula 7 do STJ.

IV. Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Documento eletrônico VDA53747498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:06
Código de Controle do Documento: b95ceaf1-b1eb-4e4e-a813-7fd404199a4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.449 / PR
Número Registro: 2025/0340546-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071394320188160004 00087680820258160004 71394320188160004 87680820258160004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS JAIR KOSAKOSKI
AGRAVANTE : JULIA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : WELLINGTON NEVES SALMAZO - PR058542
ESTEVÃO RAFAEL DA CRUZ - PR068760
VLADIMIR LOPES SARAIVA - PR087404
AGRAVADO
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: 4e16e261-b3ce-4516-8c7c-6399437ecb6f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: 4e16e261-b3ce-4516-8c7c-6399437ecb6f